Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703221-57.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS NASCIMENTO GOMES EMBARGADO: EUNICE NASCIMENTO GOMES, MIRIA GOMES DE HOLANDA LOPES, SANSAO NASCIMENTO GOMES, SAULO NASCIMENTO GOMES, MIRIA NASCIMENTO GOMES, MARCIA GOMES SILVA, JEFERSON NASCIMENTO GOMES, MARIO BATISTA GOMES JUNIOR D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por falta de indicação dos vícios previstos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Destaca-se que não é admissível o pedido genérico de declaração sobre as contradições, omissões e obscuridades, quando, em verdade, o embargante não aponta o vício no julgado. Deverá também manifestar-se sobre aplicação da multa por recurso protelatório. Brasília, DF, 16 de julho de 2025 13:05:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador